Tribunal: CARF
Processo: 10825.722030/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722030/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.060 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
LENHARO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFICIO. CONSTITUCIONALIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre constitucionalidade de
matéria tributária.
JUROS MORATÓRIOS - SELIC
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722030/2013-53
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.060 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722030/2013-53

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-98.907, da 3a Turma da
DRJ/RPO, que considerou improcedente a impugnação apresentada, pela ora recorrente, contra
os Autos de Infração de IRPJ (fls. 65-75) e de CSLL (fls. 76-86), que constituiu créditos
tributários cujos fatos geradores ocorreram nos quatro trimestres do ano de 2010, tendo por base
divergências apuradas entre os débitos informados na DIPJ e os declarados nas DCTFs
apresentadas, conforme relatado no “Termo de Verificação Fiscal" de fl. 64. Intimado a
esclarecer as referidas divergências, o contribuinte apresentou DCTFs retificadoras, nas quais
declarou os mesmos débitos que já constavam da DIPJ. Ante a ausência de espontaneidade
dessas DCTFs retificadoras, os tributos foram lançados com imposição de multa de ofício de
75%.
Em sua impugnação, a ora recorrente alegou:
Afirma que a multa lançada tem efeito confiscatório, em flagrante violação ao
disposto no art. 150, IV, da Constituição Federal, além de violar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Cita doutrina e jurisprudência em abono a seus
argumentos.
Assevera que a utilização da taxa Selic para fins de cálculo de juros moratórios
em matéria tributária configura violação aos princípios da tipicidade, da legalidade e
da isonomia. Argui que a taxa Selic não possui característica de indenização, própria
de juros moratórios, tendo natureza remuneratória. Alega, ademais, que a taxa Selic,
na espécie, viola o disposto no art. 192, § 3o, da
Constituição Federal. Também aqui, cita doutrina e jurisprudência que
corroboram suas assertivas. Aduz que devem ser cobrados juros consoante o prescrito
no art. 161, § 1o, do CTN.
Requer a realização de prova pericial, a fim de comprovar a utilização da Selic
no cálculo dos juros moratórios, bem como a aplicação de multa em montante
nitidamente confiscatório.
Por fim, pede que sejam anulados os autos de infração lavrados.
A DRJ, assim decidiu (ementa do acórdão):
ACÓRDÃO No 14-98.907 - 1a TURMA DA DRJ/RPO
DATA DA SESSÃO 16 DE OUTUBRO DE 2019
PROCESSO No 10825.722030/2013-53
INTERESSADO LENHARO & CIA LTDA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010
MULTA
E
TAXA
SELIC
INCONSTITUCIONAIS
-
FALTA
DE
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
Falece competência à autoridade administrativa para a apreciação de alegação
de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010
AUTO REFLEXO.
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.060 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722030/2013-53

fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação
específica no tocante ao auto reflexo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 06/11/2019 (fl.174), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 04/12/2019 (fl. 176).
Em seu RV, a recorrente, em preliminar, alega princípios constitucionais da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e prescrição intercorrente, posto
terem se passado mais de 6 anos para obter uma resposta da autoridade. Cita jurisprudência não
vinculante.
No mérito, alega que a autoridade administrativa tem competência para
reconhecer a inconstitucionalidade de norma, com base no art. 5o, inciso LV, da Constituição
Federal. Cita a doutrina.
A seguir, repete os argumentos trazidos em sede de impugnação, em resumo:
 Do caráter confiscatório da multa imposta no auto de infração; e
 Da inconstitucionalidade da taxa SELIC para apuração de juros moratórios
em débitos tributários.
Requer:
Diante de todo o exposto, requer-se seja conhecido e processado o presente
recurso voluntário, vez que tempestivo.
Ato contínuo, requer-se seja dado provimento, nos termos da fundamento (sic)
exposta, a fim de anular o auto de infração constante no processo administrativo
10825.722030/2013-53, visto a utilização de multa no importe de 75%, gerando assim.
verdadeiro confisco, bem como pela inconstitucionalidade e ilegalidade da aplicação
da Selic, considerando os motivos de fato e de direito apresentados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos previstos no
Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Quanto à preliminar aventada, temos a Súmula CARF 11:
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Portanto, rejeita-se de pronto a preliminar suscitada.
Em relação à alegação de que a autoridade administrativa ter competência para
reconhecer a inconstitucionalidade de norma, o assunto foi objeto da Súmula CARF 2
(vinculante).
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.060 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722030/2013-53

Além disso, o art. 26-A, do Decreto 70.235/72 dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Portanto, descabido o argumento.
Quanto às demais questões, a decisão da DRJ está correta e bem fundamentada,
portanto, peço a devida vênia para a ela aderir, com base no art. 50, da Lei 9.784/99 e no art. 57,
§ 3o, do RICARF.
Reitero, conforme bem fundamentado pela DRJ, que:
Relativamente à multa de ofício, foi ela aplicada no percentual de 75%, com
base no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, por apuração de falta de recolhimento do
imposto de renda retido na fonte, que deu motivação ao lançamento de ofício, com os
acréscimos legais pertinentes, entre os quais a aludida penalidade.
Finalmente, registre-se que, para os fatos geradores ocorridos a partir de
15/06/2007, a redação dada ao referido artigo 44, pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007 é a seguinte:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60, da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991.
Quanto aos juros de mora, temos a Súmula (vinculante) CARF no 4
Súmula no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.060 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722030/2013-53

Assim, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao presente
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 215
DF CARF MF
Original